Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703248-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ZELINDA DA SILVA COELHO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871 (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019